Tribunal: STF
Processo: RE 102560
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-03-26
Data de publicação: 1985-03-26

Ementa:
ICM. BENS DE CAPITAL. LEI COMPLEMENTAR 4/69, ART-3., PAR-ÚNICO
(INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA).
OS BENS DE CAPITAL, PARA EFEITO DE ICM, NÃO SOFREM RESTRIÇÃO
FUNDADA NO PARAGRAFO ÚNICO DO ART-3. DA LEI COMPLEMENTAR 4,
DE 1969. ESSE CONCEITO COMPREENDE TUDO QUANTO SE DESTINE A
INTEGRAR O ATIVO FIXO DO ESTABELECIMENTO IMPORTADOR.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.